Tribunal: TJES
Processo: 5002993-10.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002993-10.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMIR DOS SANTOS FAGUNDES
RECORRIDO: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002993-10.2022.8.08.0050

RECORRENTE:
ALMIR DOS SANTOS FAGUNDES

RECORRIDO:CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA.

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. REVISÃO E CLÁUSULAS ABUSIVAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c restituição de parcelas pagas proposta por
ALMIR DOS SANTOS FAGUNDES
em face de
CNF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA
. Narra o autor, em síntese, que celebrou contrato de participação em grupo de consórcio com a empresa requerida, promovendo o pagamento de parcelas que totalizaram o valor de R$ 5.592,55 (cinco mil quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), por motivos econômicos, não foi possível dar continuidade aos pagamentos avençados, motivo pelo qual requereu seu cancelamento, porém, sem êxito na pretendida restituição integral e imediata dos valores despendidos. Postulou ainda, a declaração de nulidade/abusividade das cláusulas contratuais impositivas de abatimentos por serviços prestados/penalidade, com a condenação da ré à devolução imediata e total desembolsado com acréscimos legais.

Em sua peça de defesa (ID. 5582767), a empresa requerida negou a alegada falha na prestação do serviço e a ocorrência de qualquer vício de manifestação de vontade passível de macular o contrato celebrado pelas partes, tecendo considerações acerca da ciência prévia e correspondência fidedigna das informações passadas ao consumidor em relação ao pactuado. Disse ainda, que o autor faz jus à percepção do valor despendido ao término do contrato ou mediante sorteio mensal, com os devidos descontos, nos termos pactuados e estabelecidos na legislação vigente (Lei 11.795/2008).

2. Na audiência de conciliação mostraram-se inexitosas as tentativas de composição amigável da lide, manifestando as partes desinteresse na produção de outras provas (ID 5582775).

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 5582776) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Isto posto, julgo
procedente
o pleito autoral, em parte, para condenar a empresa requerida a restituir ao autor, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o valor despendido pelo consorciado (R$ 5.592,55), acrescido de correção monetária a contar da data do desembolso e juros legais em caso de mora, somente com a dedução dos montantes percebidos como taxa de administração e do prêmio do seguro de vida, na forma acima disposta. Sem ônus sucumbencial (art. 55, da Lei 9.099/95)..”

Embargos de Declaração opostos por
CNF ADMINISTRADORA
(ID. 5582781) requerendo que seja sanada a suposta omissão quanto ao índice aplicado à cláusula penal.

Decisão em sede de Embargos de Declaração (ID.5582783) negando provimento aos embargos.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 1682157). Em suas razões, alega a necessidade de ser determinada a restituição imediata dos valores desembolsados, além da nulidade do seguro prestamista, da cláusula penal e da a taxa de administração, deve ser cobrada de forma proporcional ao período em que permaneceu no grupo e, por fim, que os juros de mora sobre o valor a ser restituído devem incidir a partir da citação.

A parte Autora apresentou contrarrazões (ID. 5582805) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos do contrato de nº 186445.
Partindo da premissa de que o contrato firmado possui natureza de consórcio, as regras para a desistência aplicáveis à espécie seriam aquelas previstas na Lei do Consórcio (lei nº 11.795/2008).

A hipótese dos autos é de desistência do consorciado, que enseja a restituição dos valores, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo de piso, no sentido de que afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado,
devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato, sobre o valor total do contrato,
conforme corretamente estipulado em sentença, senão vejamos:

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, que deve ser calculado sobre o valor pago, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês, a partir do trigésimo primeiro dia após o encerramento do grupo e correção monetária da data da exclusão da parte autora do consórcio (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo).

Este entendimento está de acordo com a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado.

2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).

3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda (AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.

3. - Recurso desprovido.

(Apelação Cível
0016862-48.2018.8.08.0024
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei

Por fim, cumpre salientar que quanto à restituição dos valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, restou firmado pelo presente Colegiado Recursal, em órgão Plenário da Turma de Uniformização, o seguinte entendimento:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Portanto, entendo que a acertada sentença do juízo singular deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)